Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-85.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESINTERESSE EXPRESSO DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do CP, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006), à pena de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima. O recurso limitou-se à impugnação do regime prisional e da condenação ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena; (ii) definir se subsiste a obrigação de reparação mínima por danos morais diante do desinteresse expresso da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se justificada em razão dos maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
4. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea legitima a exasperação residual da pena em razão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP.
5. O regime inicial semiaberto está adequadamente fundamentado na reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência do STJ.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica prescinde de prova específica, sendo cabível com base no art. 387, IV, do CPP e na orientação firmada no Tema 983 do STJ.
7. Entretanto, manifestado desinteresse expresso pela vítima em receber reparação, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização, por se tratar de direito de natureza disponível.
8. O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento, diante da ausência de interesse recursal, pois o réu respondeu solto ao processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.